Tribunal: STF
Processo: HC 128853
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
Habeas corpus. Penal. Processo Penal. 2. Recebimento de denúncia em ação penal originária do Superior Tribunal de Justiça. Alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório, por emenda da denúncia, posterior ao oferecimento da resposta. Inexistência de inovação no conteúdo da acusação. Supressão de omissão, causada por equívoco material na formulação do rol dos acusados. Art. 569 do CPP. Possibilidade. 3. Violação de direitos por instauração de investigação com base em denúncia anônima. Questão jurídica não apreciada pelo STJ. Impossibilidade de conhecimento da alegação, sob pena de supressão de instância – HC 124.562, Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 24.36.2015; HC 116.312/RS, Dias Toffoli, DJe de 3.10.2013. 4. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Afastamento do cargo. Possibilidade. Art. 29 da LOMAN. Art. 319, VI, do CPP. Recebimento da denúncia por crimes graves, ligados à função pública. Fatos posteriores à denúncia que demonstram de forma concreta o justo receio da utilização da função para a prática de novas infrações penais. Superveniência de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão aplicadas. Conduta que, além de reforçar a necessidade da imposição das medidas combatidas, coloca em dúvida a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão – art. 282, § 4º, do CPP. 5. Habeas corpus conhecido em parte. Denegada a ordem.